Tribunal: STF
Processo: Rcl 90266
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Agravo Interno em Apelação Criminal 5003240-90.2022.8.24.0067/SC), que teria aplicado,  equivocadamente, a tese firmada no Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como a tese do Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES.
A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:

1. O impetrante foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 302 do CTB (ANEXO 3) e, após o recebimento genérico da denúncia (ANEXO 4) e o processamento do caso, foi condenado a (a) detenção por 2 anos em regime inicial aberto, substituída por limitação de final de semana e prestação pecuniária de 5 salários-mínimos; (b) suspensão da habilitação por 2 meses; (c) pagamento das custas processuais; e (d) pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.
[...]
4. O e. TJSC não conheceu a arguição de nulidade do laudo pericial e negou provimento à apelação sem apreciar todas as matérias/teses arguidas (ANEXO 10). 
[...]
7. A Defesa interpôs os recursos especial e extraordinário, alegando, no recurso extraordinário (ANEXO13), quatro negativas de vigência: (a) art. 93, IX, da CRFB por falta de apreciação das omissões apontadas nos embargos declaratórios (p. 5-6); (b) art. 5º, LIV, da CRFB por nulidade absoluta do laudo pericial que utiliza fórmula incorreta para concluir o suposto caráter culposo do acidente de trânsito (p. 6-8); (c) art. 5º, II e XXXIX, da CRFB por manter a condenação do paciente por homicídio culposo no trânsito apesar da vítima ter violado o princípio da confiança ao invadir a via a pé, no fim da tarde, olhando o celular (p. 8-13); e (d) art. 5º, LVII, da CRFB por presumir a culpa e o excesso de velocidade ao considerar suficientes para a condenação (i) laudo pericial com fórmula incorreta, (ii) condições da pista após o acidente, em período no qual já havia sido substituído o asfaltamento, e (iii) declarações inconclusivas das testemunhas acerca da velocidade do veículo na hora do acidente (p. 13-14). 
[...]
8. A 2ª Vice-Presidência do e. TJSC negou seguimento pelas alegações de violações ao art. 5º, II, XXXIX, LIV e LVI, da CRFB por supostamente esbarrarem no Tema 660 e pela alegação de violação ao art. 93, IX, da CR por supostamente esbarrar no Tema 339 (ANEXO14). 
9. A Defesa interpôs agravo regimental (ANEXO15), demonstrando dois distinguishings: (a) o e. STF nunca afirmou a falta de repercussão geral dos incisos II, XXXIX e LVII do art. 5º da CRFB que não foram objeto de discussão no Tema 660; (b) o e. STF exige o enfrentamento de todas as matérias/temas aduzidos pelas partes, de modo que o Tema 339 apenas dispensa o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 
[...]
Portanto, a reclamação é medida cabível e adequada para a reforma da decisão reclamada.
O acórdão do e. TJSC contém teratologia, pois aplicou incorretamente os entendimentos firmados nos Temas 660 e 339 extrapolando a questão submetida a julgamento e a tese firmada por este e. STF. 

Ao final, requer ”o conhecimento e provimento da reclamação para reformar o acórdão do e. TJSC e admitir o Recurso Extraordinário”. 
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
 
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 
Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 
No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.
Na presente hipótese, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, sob os seguintes fundamentos:

2. Tema 339/STF
[...]
Como visto, a decisão do Órgão Colegiado, valendo-se da menção de jurisprudência pertinente ao caso, expôs de maneira estritamente fundamentada as razões de decidir, as quais se mostram aptas em motivar a solução que conferiu ao litígio, tendo sido abordadas questões relevantes e essenciais ao deslinde da causa.
 Nesse passo, a despeito da insurgência da parte recorrente, observo que a decisão ora em destaque, com espeque no conjunto fático-probatório amealhado aos autos, se manifestou a contento sobre a materialidade e autoria do delito imputado ao agravante, assentando que: Sob esse prisma, como visto, é evidente que o apelante violou deveres de cuidado e agiu com imprudência ao empregar velocidade incompatível com a via e atingir a vítima, o que foi determinante para que o resultado ilícito não querido, mas previsível, ocorresse. Fruto, assim, das violações aos mais básicos deveres de cuidado objetivo que deveriam ter sido tomados pelo apelante, que encontrava-se em uma em rodovia com ciclovia às margens, com a grande possibilidade da existência de indivíduos transitando no local.
 Consequentemente, não há falar em ofensa ao art. 93, inc. IX, da CF, mostrando-se acertado o enquadramento do precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal (Tema 339) à hipótese discutida nestes autos.
[...]
3. Tema 660/STF
[...]
Acerca da tese defendida pelo agravante, segundo a qual houve afronta ao art. 5º, incs. II, XXXIX, LIV e LVII, da CF, já que o Colegiado de origem não levou em consideração a alegada falta de elementos probatórios suficientes a fim de sustentar o édito condenatório, observo do voto proferido na apelação criminal que o mesmo concluiu, como relatado alhures: A materialidade encontra suporte no Boletim de Ocorrência, no Laudo Pericial Cadavérico n. 9427.20.01313, no Laudo Pericial n. 9120.20.00691 (processo 5004773-21.2021.8.24.0067/SC, evento 1, INQ1) e em toda prova oral angariada durante a persecução criminal. A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante. [...] Outrossim, pelo contexto de provas, tem-se que as condições de visibilidade da via no momento dos fatos eram boas, não chovia e a pavimentação era regular, de modo que é inevitável concluir que a conduta imprudente do apelante foi a causa direta da morte da vítima, revelando nexo causal entre a conduta e o resultado. Dessa forma, as circunstâncias expostas deixam claro que o apelante deixou de observar todas as cautelas necessárias, de modo que não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
Sobre o tipo penal esculpido no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, extrai-se do seu preceito que é punido aquele que praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, e, de acordo com o relatado pela decisão em destaque, restaram comprovadas autoria, materialidade e nexo causal entre a conduta e o resultado, o que afasta a alegação de atipicidade do fato.
Nesse embalo, é cediço, no âmbito do processo penal, que a prova configura o alicerce para a formação da convicção do juízo, sendo este o seu destinatário primordial. Em consonância com o princípio do livre convencimento motivado, e em observância ao artigo 155 do Código de Processo Penal, o julgador detém a prerrogativa de apreciar livremente as provas produzidas em contraditório judicial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas [...]. 
Ainda, no tocante à suposta nulidade do laudo pericial, assentou o o acórdão guerreado que: O pleito, no entanto, não comporta análise. A uma porque, encerrada a instrução criminal e não havendo pedido pela nulidade processual aventada, configura-se preclusa a matéria. [...] A duas porque a tese não foi aventada em alegações finais e submetida à análise do Juízo a quo, sendo vedado seu exame, sob pena de supressão de instância.
Ademais, o art. 565 do CPP é explícito ao preceituar: "Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse". 
Nessa contextura, a despeito de eventuais singularidades casuísticas ou de elementos periféricos circunstancialmente debatidos, há clara identidade entre o caso concreto e a ratio decidendi estabelecida no paradigma (ARE n. 748.371/MT – Tema 660). Nas duas oportunidades, torna-se obrigatório o revolvimento analítico do panorama infraconstitucional subjacente ao dispositivo constitucional alegadamente desrespeitado. 
[...]
E se assim o é, não há falar em juízo de adequação equivocado, uma vez que inexiste divergência entre a compreensão firmada no aresto paradigma do Pretório Excelso (Tema 660/STF) e o que restou decidido por este Tribunal de Justiça.

Na hipótese, verifica-se que o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho acima apresentado.
De igual forma, o ato reclamado está em sintonia com o julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, no qual esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente